Tribunal: TJDFT
Processo: 0724654-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSENTES PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO. OBSERVÂNCIA À PRESENÇA DO INSTITUTO DA COISA JULGADA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL NÃO CONHECIDO.
1. Somente para deixar registrado sobre o que já foi decidido por esta Turma, o acórdão tem efeito substitutivo de sentença ou de decisão de primeiro grau e faz coisa julgada se não houver reforma nas instâncias superiores, competindo ao Juízo da Execução Penal, no caso em análise e no que for pertinente à decisão anterior, ajustar o cumprimento da pena do condenado, nos termos delineados na decisão que transitou em julgado.
2. Inviável a análise por esse Egrégio Tribunal dos demais pedidos que foram inseridos nesta oportunidade, eis que não foram discutidos no juízo originário, sob pena de supressão de instância.
3. Agravo não conhecido.